Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724415-05.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DE LIMA JULIAO IMPETRANTE: IZEILTON CARVALHO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IZEILTON CARVALHO DE SOUZA em favor de MARCELO DE LIMA JULIAO, preso preventivamente por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante, em suma, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente, pois o paciente está preso desde 11/4/2021, ou seja, há mais de 100 (cem dias) dias, sendo que, em 27/7/2021, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Águas Claras determinou a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Salienta que o MM. Juiz justificou o excesso de prazo na suspensão das audiências em decorrência da pandemia da Covid-19, de modo que “o paciente é prejudicado, pois ele está preso, e não há um julgamento rápido e célere, pois ele é apenas suspeito e não se vê uma breve pauta para o julgamento do feito”. Afirma que, nos termos do art. 316 do CPP, necessária é a reavaliação da prisão preventiva do paciente em razão de fatos novos, considerando que o encarceramento do paciente era necessário para garantia da ordem pública, mas o réu tem contribuído com o andamento do feito, e não há risco de fuga, e nem tampouco risco a sociedade. Assevera que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, sendo que a prisão cautelar, na espécie, se tornou extremamente desproporcional, eis que o paciente está preso há mais de 4 meses, e não se vê um breve julgamento ante a ausência de pauta, bem como escolta, ante a proliferação do novo Coronavírus e se recomenda isolamento. Menciona que a defesa não contribuiu para o atraso na marcha processual e que, “a despeito da Súmula n. 21 do STJ, não se encontra superada violação à razoável duração do processo, tendo em vista ainda não há data para o julgamento do requerente pelo Tribunal do Júri.” Discorre acerca do princípio da duração razoável do processo penal. Aponta que o paciente é responsável, trabalhador e ajuda sustentar a família. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que não consta dos autos nenhuma peça do processo originário, o que acarretaria a inadmissão do writ por instrução deficiente. Entretanto, admito o writ, pois este caso não é novo para este Magistrado, tendo em vista que foi o Relator do Habeas Corpus n. 0712990-78.2021.8.07.0000 impetrado em favor do paciente. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1338389, 07129907820218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0712990-78.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal, a presente impetração não merece ser admitida neste ponto. Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. Em consulta à Ação Penal n. 0706211-86.2021.8.07.0007, verifica-se que, em 14/6/2021, foi proferida decisão que indeferiu pedido de absolvição sumária e determinou a “designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seguirá o rito descrito no Art. 411 do CPP, devendo realizar os procedimentos necessários à intimação das testemunhas e do acusado.” Em relação à pandemia da COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação da Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador